Tribunal: STF
Processo: STA 112
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-27
Data de publicação: 2008-02-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE
   IMPEDE A ADMINISTRAÇÃO DE EXERCER SEU PODER DE POLÍCIA.
   POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANOS AO MEIO AMBIENTE. EXISTÊNCIA
   DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 225, CAPUT, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Art. 1º da Lei 9.494/97, c/c art.
   4º da Lei 8.437/92: configuração de grave lesão à ordem pública.
   Pedido de suspensão de tutela antecipada deferido.
2. A decisão
   impugnada no presente pedido de suspensão autorizou a agravante a
   utilizar os imóveis rurais de sua propriedade situados nos
   limites do Parque Nacional de Ilha Grande, até o recebimento da
   quantia pleiteada na ação de indenização por ela proposta, e
   determinou à União que se abstivesse de proceder qualquer
   autuação ou embargo em seu desfavor, até o trânsito em julgado da
   referida ação.
3. Existência de grave lesão à ordem pública,
   considerada em termos de ordem administrativa, dado que a decisão
   impugnada no presente pedido de suspensão impede a Administração
   de exercer seu poder de polícia.
4. Possibilidade de ocorrência
   de danos irreparáveis ao meio ambiente, o que contraria o
   interesse público, nos termos do art. 225, caput, da Constituição
   da República.
5. Impossibilidade de apreciação, em medida de
   contracautela, dos argumentos deduzidos pela agravante no sentido
   da ocorrência de ofensa ao art. 5º, XXIV e LIV, da Constituição
   da República e da existência de seu direito à prévia indenização
   por desapropriação indireta, matérias relativas ao mérito da ação
   sob o procedimento ordinário.
6. Agravo regimental
   improvido.